Tribunal: TJES
Processo: 0001133-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001133-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAICK ARAUJO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA CORRETA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, redução da pena e fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 foi corretamente aplicada; e (iii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O crime de tráfico de drogas pode ser demonstrado por diversos elementos, tais como quantidade, embalagem da substância, local da apreensão e prova testemunhal, não sendo indispensável a demonstração de comércio efetivo.

4- A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo de exame químico-toxicológico e depoimentos testemunhais colhidos em juízo, incluindo os de policiais militares, os quais são considerados meio de prova idôneo na ausência de demonstração de suspeição ou má-fé.

5- A apreensão de expressiva quantidade de drogas, acompanhada de rádio comunicador e dinheiro em espécie, bem como o contexto da abordagem policial, evidenciam a destinação comercial das substâncias entorpecentes, afastando a tese de insuficiência probatória.

6- A majorante do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 foi corretamente aplicada, pois restou comprovada a participação de adolescente na atividade criminosa, conforme autos e testemunhos.

7- A dosimetria da pena foi corretamente realizada: pena-base fixada no mínimo legal; reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa sem redução da pena final, nos termos da Súmula 231 do STJ; e majoração de 1/6 em razão da causa de aumento do art. 40, inciso VI.

8- O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, conforme art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, diante da pena final aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1-O crime de tráfico de drogas pode ser comprovado por diversos meios de prova, não sendo indispensável a demonstração de comércio efetivo da substância.

2-Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova válida e idônea para embasar condenação, salvo se demonstrada suspeição ou parcialidade.

3- A causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 aplica-se quando comprovada a participação de menor de idade na atividade criminosa.

4- A dosimetria da pena deve observar o disposto na Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes.

5- O regime inicial de cumprimento da pena deve respeitar os critérios do art. 33, §2º, do Código Penal, considerando a pena aplicada e as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, VI; Código Penal, art. 33, §2º, "b"; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; TJES, Apelação Criminal n. 011160138480, rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 03.10.2018, DJe 09.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAICK ARAUJO SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40 inciso VI da Lei 11.343/2006 aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena e o decote da majorante do art. 40 inciso VI da Lei 11.343/06, bem como a fixação de regime inicial mais brando (id.11946382).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11946385). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11984672).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAICK ARAUJO SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40 inciso VI da Lei 11.343/2006 aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena e o decote da majorante do art. 40 inciso VI da Lei 11.343/06, bem como a fixação de regime inicial mais brando (id.11946382).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11946385). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11984672).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) o DENUNCIADO e o adolescente Gabriel A. de O., a época dos fatos com 17 anos de idade, se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas, bem como que no dia 16 de maio de 2024, por volta das 18h:00min, os dois se encontravam juntos em plena atividade do tráfico próximo a uma área de mangue na Av. Siro Vieira da Cunha, bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de drogas, tendo KAICK no interior da mochila que portava 229 (duzentas e vinte e nove) pedras da droga ilícita “CRACK”, sendo 218 de tamanho pequeno e 11 de grandes, 09 (nove) frascos da droga ilícita “LOLÓ”, um rádio comunicador da marca Baofeng e da quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em espécie e seu associado Gabriel 19 (dezenove) pinos da droga ilícita “COCAÍNA” no interior de uma garrafa plástica guardada no bolso da bermuda que usava, quando foram flagrados em sua ação por Policiais Militares(...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando a apreensão de droga em poder do réu, além do mais houve a confissão do réu perante a autoridade judicial.

O policial militar Marco Aurélio Gonçalves Batista esclareceu em Juízo que o réu e menor estavam no interior do mangue quando foram abordados e que a expressiva quantidade de droga estava na mochila que o réu transportava. Disse que a abordagem ocorreu em razão de denúncia anônima. Confirmou ainda de rádio comunicador e dinheiro em espécie.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Também não prospera o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da lei n. 11.340/06, porquanto comprovado à saciedade o envolvimento da adolescente na empreitada criminosa, especialmente porque apreendido juntamente com réu na posse dos entorpecentes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TÓXICOS. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, INC. VI, TODOS DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impossibilidade de absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tendo em vista que as provas demonstram, com segurança, que os acusados estavam realizando o tráfico de drogas, estando associados entre si e com o menor, de maneira estável e duradoura, para a prática do delito. 2. É impossível a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que os acusados foram condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, não estando preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Precedentes. STJ. 3.
Estando comprovado nos autos que os réus praticavam o tráfico de drogas juntamente com um adolescente, impõe-se a aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas
. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160138480, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018) GRIFEI.

No que tange à dosimetria, não há qualquer reparo fazer.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo-legal.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e menoridade relativa, sendo mantida a pena, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a majorante do art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06 a pena foi majorada em 1/6, sendo fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantenho ainda o regime inicial semiaberto em atenção ao art. 33, §2º alínea ‘b’ do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.